Tribunal: CARF
Processo: 19515.001756/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001756/2004-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.522 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTO HOLDING LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No
154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa Selic a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro)
dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude de
mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a
parcela do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e,
posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para admitir a atualização pela
Taxa SELIC somente da parcela do crédito originalmente não reconhecida e posteriormente
revertida, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a partir de 360 dias do protocolo do
pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001756/2004-36
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-001.732, de 24/04/2012 (fls. 925/935),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI, de
que trata a Lei n° 9.363, de 1996, pelo sistema alternativo previsto na Lei n° 10.276, de 2001,
com posterior pedido retificador, relativamente ao 1o trimestre do ano de 2003.
O pleito foi analisado e através do Despacho Decisório de fls. 807/810, com base
no respectivo Parecer Fiscal (fls. 787/793) da DRF de São Paulo/SP, deferiu parcialmente o
pedido, em virtude das seguintes situações aventadas:
a)- ao proceder os ajustes no pedido retificador, a empresa considerou os saldos
totais de produtos em elaboração e acabados existentes no início do ano calendário, o que
obrigou a Fiscalização a corrigir o cálculo, considerando-se apenas a participação dos insumos
nos estoques de produtos acabados e em elaboração; foi retificado o estoque de 31/03/2003;
b)- exclusão de valores de compras de insumos não contemplados pela legislação
do crédito presumido, tais como, aquisições de não contribuintes, insumos importados e fretes; e
c)- exclusão do total de receita de exportação, das exportações de produtos NT.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 852/867, em que solicita o restabelecimento integral do crédito pleiteado,
fundamentando que:
a) no direito à aplicação da atualização monetária dos seus créditos presumidos do
IPI, objeto do ressarcimento, pela taxa SELIC;
b) questiona a exclusão das compras de insumos de não contribuintes da COFINS
e do PIS, especialmente aquelas realizadas de pessoas físicas, por considerar que o art. 1o e
seguintes da Lei n° 9.363, de 1996, não faz qualquer restrição neste sentido;
c) as matérias-primas e insumos não-tributados pelo IPI compõem a base de
cálculo do crédito presumido, pois não há restrição na Lei n° 9.363, de 1996;
d) os fretes e despesas de carga por se constituírem em produtos intermediários
devem ser incluídos na apuração do crédito presumido;
e) os insumos importados também devem ser incluídos, pois têm natureza de
insumos e não existe restrição na Lei n° 9.363, de 1996;
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

f) defende o direito de inclusão na receita de exportação, das mercadorias
exportadas não-tributadas pelo IPI.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 14-24.530, de 10/06/2009 (fls. 872/880), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, assentando que:
(i)- a matéria submetida à glosa em revisão de pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI, não contestada na Manifestação de Inconformidade, é reputada como
incontroversa, e é insuscetível de sèr trazida à baila em momento processual subsequente;
(ii)- Quanto ao CRÉDITO PRESUMIDO do IPI, definiu que:
a) os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não-
contribuintes do PIS e da COFINS, não integram o cálculo do crédito presumido;
b) os valores de aquisições de insumos importados devem ser excluídos da
apuração do benefício; a legislação somente admite aquisições efetuadas no mercado interno;
c) o conceito de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação do IPI, não abrangendo as despesas com fretes;
d) a operação que resulta em produto não-tributável (NT), não é considerada
operação industrial, não fazendo jus ao crédito presumido de IPI.
e) inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 883/900), requerendo a insubsistência da decisão recorrida tendo em vista que:
(i) a redução no valor de seu crédito presumido seria consequência de
interpretação restritiva da legislação (Lei no 9.363, de 1996 e Portaria MF no 129, de 1997), razão
pela qual seriam “legítimos” os créditos presumidos de IPI nas aquisições de produtos não
tributados pelo IPI, aquelas feitas pessoas físicas e cooperativas, assim como energia elétrica;
(ii) que são legítimos os demais créditos pleiteados pela sua incidência na cadeia
produtiva, fazendo jus ao crédito conforme a jurisprudência (citada), corrigido à taxa SELIC.
Ao final requer sejam reconhecidos todos os créditos defendidos.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-001.732, de 24/04/2012 (fls. 925/935), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado decidiu que:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

a) incluem-se na base de cálculo do beneficio, as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem de pessoas físicas e às cooperativas de
produtores, ainda que não tenham sofrido a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS;
b) que a IN/SRF 23, de 1997, extrapolou a regra prevista no art. 1o, da Lei no
9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as
aquisições feitas de pessoas físicas e de cooperativas de produtores, incidindo em violação ao
disposto nos arts. 96, 99 e 100 do CTN; e
c) incidência da Taxa SELIC sobre a restituição a partir de 01.01.96 (art. 39, §4o
da Lei no 9.250, 1995) e, sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição, a referida
taxa incide também sobre o ressarcimento de créditos de IPI.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-001.732, de 24/04/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 937/956), apontando o dissenso jurisprudencial
com relação a seguinte matéria: “à incidência da taxa Selic sobre o ressarcimento de crédito
presumido do IPI”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, na parte objeto deste recurso.
Aduz que não há como fundamentar a concessão de incidência de Taxa Selic
sobre o ressarcimento de crédito presumido de IPI, com base na demora da apreciação dos
processos pela RFB, pois se a Administração não se desincumbe de seu dever legal de julgar nos
prazos legalmente estabelecidos, há outros remédios adequados de que se pode valer o
contribuinte para inibir ou fazer cessar a inércia estatal, quando caracterizada.
Logo, não há autorização legal para a incidência da SELIC às hipóteses de
ressarcimento de crédito presumido de IPI, seja a partir do protocolo do pedido, seja a partir de
qualquer outro momento como a data na qual é proferido Despacho‐Decisório denegando o
pleito do contribuinte.
Visando comprovar a divergência, apresentou, como paradigmas os Acórdãos no
os Acórdãos CSRF/02-03.718 e 9303-00.720, alegando que:
- no Acórdão recorrido decidiu pela incidência da taxa Selic a partir da data da
transmissão do Pedido de Ressarcimento até o efetivo ressarcimento ou compensação.
Entretanto, a correção monetária dos créditos do IPI somente deve incidir sobre o direito
creditório não reconhecido oportunamente pelo Fisco, eis que a Jurisprudência Judicial já
assentou que “a correção monetária dos créditos escriturais do IPI” somente se justifica
“quando o aproveitamento é impossibilitado por óbice imposto pelo Fisco.”
- nos Acórdãos paradigmas, em sentido oposto, decidiu por entender que não
existe previsão legal, e foi negada a incidência da Selic sobre o ressarcimento de créditos do IPI.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

Em análise de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 958/961, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-001.732, de 24/04/2012, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 975/991, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, assegurando a manutenção da decisão recorrida.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3402-001.732, de 24/04/2012, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.006/1.010), apontando divergência com relação
à apuração do crédito presumido de IPI em relação a: 1) aquisições de insumos importados; 2)
energia elétrica; 3) fretes e serviços de telefonia; e 4) insumos NT.
Alega a Recorrente que em relação às matérias primas e insumos não tributados
pelo IPI, bem como os fretes, não podem prevalecer as glosas efetuadas pelo Fisco, uma vez que
a legislação não limitou às aquisições de produtos apenas tributados, algo que deveria estar
expresso na lei e que os fretes, constituem produtos/serviços intermediários na produção.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos
nos 203-10.067 e 201-74.239.
No entanto, em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que, após o
cotejamento dos arestos, restou assentado que não foram cumpridas requisitos essenciais para as
divergências suscitadas e, com isso, conclui-se que as alegadas divergências não restaram
comprovadas.
Com tais considerações e com base nos fundamentos expostos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.043/1.048, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de julgamento/CARF, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial do sujeito passivo.

Despacho nos autos
Cientificada do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, a
Contribuinte não interpôs agravo, porém apresentou Petição de fls. 1.053/1.061 (Declaração de
Compensação), requerendo o processamento da compensação. A DRF de origem devolveu o
processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, prolatando o seguinte Despacho (fl.
1.062): “(...) O cálculo do crédito presumido no 1o trimestre já foi efetuado, porém é necessária
a análise do recurso especial quanto à incidência da taxa SELIC para conclusão do Despacho
Decisório; ressalta-se que foi apresentada Declaração de Compensação em 14/11/2017 (fl.
1.046). Assim, encaminho para apreciação pelo CARF do Recurso Especial da PFN”.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 958/961, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Da incidência da taxa Selic sobre o
ressarcimento de crédito presumido do IPI”.
Cabe destacar que o Acórdão recorrido manifestou entendimento no sentido de
que o crédito presumido de IPI teria natureza de crédito escritural, valendo‐se da decisão
proferida no REsp no 1.035.847‐RS, para justificar a incidência da taxa Selic.
Em sentido oposto, a Fazenda Nacional, aduz que é incabível a incidência da Taxa
SELIC sobre o ressarcimento de créditos incentivados do IPI, pois inexiste previsão expressa de
lei nesse sentido.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de
IPI, cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, quanto à matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a
partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento
em parte ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001756/2004-36

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital